Tribunal: TCU
Processo: 021.728/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou o registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Elisa Scalon contra o Acórdão 3966/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal de Contas da União considerou ilegal e negou o registro de seu ato de aposentadoria no cargo de Técnica Judiciária do Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.2.1. os quintos/décimos incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.2.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.